Tribunal: STF
Processo: RE 90757
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- Diretores de Grupo Escolar classificados na referência CD-3, graus 'B' e 'C', que passaram a ocupar outro cargo público, o  de Diretor de Estabelecimento de Ensino Médio, referencia CD-8, grupo A, em virtude de concurso público, na vigência da Lei 5.692/71. Inaplicabilidade de art. 84, quanto à classificação nos graus B ou C.
RE não conhecido - art. 308, IV, d, do RI.